Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-74.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000092-74.2023.8.05.0144

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINARA TIBURCIO DE SOUZA OLIVEIRA e outros

Advogado(s): MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s):CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADAS. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA APÓS ABERTURA DE COMPORTAS DE USINA HIDRELÉTRICA (UHE PEDRA). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (CHESF). FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. TESE DE FORÇA MAIOR AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE PRESERVADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela Autora, SINARA TIBURCIO DE SOUZA OLIVEIRA, e pela Ré, COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF), contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00). A lide originou-se da inundação da residência da Autora, em Jitaúna/BA, causada pela operação da Barragem da Pedra em dezembro de 2022. A Autora apela buscando a majoração da condenação, enquanto a Ré busca a anulação ou a reforma integral da sentença, arguindo preliminares processuais e, no mérito, excludentes de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: a) analisar as preliminares de não conhecimento dos recursos por intempestividade (Autora) e ausência de dialeticidade (Ré); b) superada a da Ré, analisar as preliminares de nulidade da sentença, ilegitimidade passiva e não cabimento da denunciação da lide; c) aferir a responsabilidade civil objetiva da concessionária pelo evento danoso; d) verificar a ocorrência de excludentes de nexo causal (força maior); e e) reavaliar a adequação do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não se conhece de recurso de apelação interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, por manifesta intempestividade, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade por constituir erro grosseiro.

2. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando, apesar de reiterar teses da contestação, as razões recursais são suficientes para impugnar diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

3. A concessionária que opera a barragem é parte legítima para responder pelos danos diretos de sua atividade, conforme o art. 37, § 6º, da CF, e a responsabilidade que lhe é imputada pela Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/2010).

4. A vítima de acidente de consumo (fato do serviço) é considerada consumidora por equiparação (art. 17, CDC), o que atrai a aplicação da norma do art. 88 do mesmo diploma, que veda expressamente a denunciação da lide.

5. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. Comprovado o dano e o nexo de causalidade entre a operação da usina e a inundação, exsurge o dever de indenizar.

6. Chuvas intensas, por serem eventos previsíveis no contexto da operação de uma hidrelétrica, inserem-se no risco intrínseco da atividade, não caracterizando força maior apta a romper o nexo causal, especialmente quando provas (Nota Técnica do INEMA) indicam falha na gestão preventiva da vazão.

7. O valor fixado na sentença a título de danos morais se mostra razoável, devendo ser mantido, especialmente quando o recurso da parte que pleiteava sua majoração não foi conhecido.

8. Não conhecido o recurso de uma parte e negado provimento ao recurso da outra, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação da Autora não conhecido. Recurso de Apelação da Ré conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Apelante.

Tese de julgamento:

1. A concessionária que opera barragem responde objetivamente pelos danos causados a terceiros (art. 37, § 6º, da CF), sendo as vítimas do evento consideradas consumidoras por equiparação (art. 17, CDC), o que veda a denunciação da lide (art. 88, CDC).

2. A ocorrência de chuvas intensas, por ser evento previsível e inerente ao risco da atividade, não configura força maior apta a romper o nexo de causalidade, especialmente quando laudo de órgão ambiental aponta falha na gestão preventiva da vazão do reservatório.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 17 e 88; Lei nº 12.334/2010, art. 4º, III; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 1.003, § 5º, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000086-67.2023.8.05.0144; TJSP, Apelação Cível nº 1048887-23.2022.8.26.0100, Apelação Cível nº 10166497620168260482; TJRO, Apelação Cível nº 00102317520158220001; TJPR, Apelação Cível nº 00013245220178160149; STJ, AgInt no REsp 2.084.649/BA, AgInt no AREsp 1.575.808/SP; STF, RE 591.874.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000092-74.2023.8.05.0144, em que figura como apelantes simultâneos SINARA TIBURCIO DE SOUZA OLIVEIRA e COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e, como apelados OS MESMOS,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER
a preliminar de intempestividade,
NÃO CONHECENDO
o Recurso de Apelação interposto por SINARA TIBURCIO DE SOUZA OLIVEIRA,
REJEITAR
as demais preliminares suscitadas, e, no mérito,
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA